Tribunal: TJMT
Processo: 1012727-64.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012727-64.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 782.833.371-49 (AGRAVANTE), LILIANE SOARES EVANGELISTA - CPF: 937.695.394-00 (AGRAVANTE), OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 147.809.091-04 (AGRAVANTE), JADIRA ALVES DE MELO - CPF: 282.313.171-04 (AGRAVANTE), SILVIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 401.462.861-20 (ADVOGADO), JOSE AFFONSO SILVEIRA - CPF: 347.422.556-15 (ADVOGADO), JOSE EURIPEDES DE SOUZA - CPF: 162.123.188-75 (AGRAVADO), RODRIGO CALIXTO GUMIERO - CPF: 273.793.058-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO (ARTIGO 561 DO NCPC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Sob pena de supressão de instância, não se conhece de matéria ainda não apreciada na origem.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (CPC/2015, art. 561)

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA e outro (s)
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de reintegração de posse no. 1001009-07.2018.8.11.0021, proposta por
JOSÉ EURIPEDES DE SOUZA
, deferiu a tutela específica de urgência e, por consequência, determinou que o autor seja imediatamente reintegrado na posse do bem imóvel especificado na inicial, devendo ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em seu favor.

Sustentam os agravantes que a r. decisão merece reforma, eis que na ação ajuizada pelo Agravado, o mesmo não conseguiu em hipótese alguma comprovar os requisitos impostos pelos artigos 558, 561 e 562 do CPC/15, primeiro porque impossível seria, devido os Agravantes serem possuidores reais da área desde a década de 90; segundo, porque não foi comprovada sua posse, esbulho, data, e perda da posse.

Asseveram que ‘as certidões atualizadas de matriculas de imóveis e contrato de compra e venda não tem o condão de comprovar qualquer posse, e, se caso fossem verídicos, teriam tão somente força para comprovar propriedade (domínio). No que tange aos boletins de ocorrência juntados na inicial, os mesmos são inverídicos e arquitetados com a única finalidade de tentar subsidiar o pleito inicial e de se defender dos crimes que o próprio recorrido tem cometido juntamente com seus comparsas. Logo, por serem documentos que possuem apenas declarações unilaterais, jamais poderiam ser considerados como prova hábil a demonstrar os requisitos exigidos para o deferimento da medida de urgência. O mesmo vale para a petição de denúncia destinada a SEMA, noticiando um inverídico crime ambiental com base em narrativas desprovidas de qualquer apuração da realidade...’.

Requerem a título de tutela recursal de urgência, que seja determinada a suspensão total dos efeitos da decisão agravada, qual seja, o deferimento da reintegração de posse da área objeto do litígio ao Agravado, devendo referido mandado ser recolhido, bem como a Policia Militar ser informada da suspenção do mesmo; no mérito, que o presente recurso seja recebido e provido definitivamente, nos termos acima pleiteados, por questão de lídima JUSTIÇA; por fim, requer a condenação do agravado ao reembolso das custas processuais do incidente, conforme preceituam os artigos 82, 84 e 85 do CPC/15.

A liminar foi indeferida. (id. 4002081)

Contrarrazões. (id. 4995805)

Petição informando acerca da suspensão da liminar em primeira instância após pedido de reconsideração. (id. 5049832)

Petição de informação de ocorrência da audiência de justificação, onde após oitiva de testemunhas da parte autora e requerida o MM. Juízo de piso resolveu manter a decisão anteriormente concedida pelo magistrado substituto e reintegrar o autor na posse das fazendas em discussão. (id. 5974584)

As informações foram prestadas, informando a manutenção da decisão concessiva da tutela provisória deferida e não alterada, mormente por ser a decisão objeto do presente recurso. (id. 6934454)

Petição de habilitação. (id. 10175033)

Cota Ministerial atendida. (id. 10816472)

Certidão de decurso de prazo do agravado em se manifestar aos autos após intimação. (id. 15365003)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 21410973)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO SR. DR. LEONIR COLOMBO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

Usaram da palavra os advogados RENATO WENTS MANHÃES – OAB/MT No 20744 E ANDRÉ GUSTAVO DE CAMPOS REIS – OAB/GO No 22.126.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR)

Eminentes pares, conquanto conste dos autos que um outro juiz presidiu uma audiência de justificação de posse, adiarei o julgamento para melhor analisar essa questão porque todos nós sabemos que o que foi dito aqui tem que ser levado, claro, para análise do juízo originário, mas parece-me que essa questão merece, de fato, um olhar mais apurado.

EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO A PEDIDO DO RELATOR.

SESSÃO DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019:

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA e outro (s), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de reintegração de posse no. 1001009-07.2018.8.11.0021, proposta por JOSÉ EURIPEDES DE SOUZA, deferiu a tutela específica de urgência e, por consequência, determinou que o autor seja imediatamente reintegrado na posse do bem imóvel especificado na inicial, devendo ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em seu favor.

Importante salientar que a decisão recorrida possui caráter precário, devendo os Agravantes, durante a instrução da Ação de Reintegração de Posse, fazerem as provas de que o direito lhes socorre. Aqui, neste momento processual, não cabe a este Relator antecipar-se ao Juízo originário, mas tão somente analisar e dirimir se a decisão primária está ou não escorreita.

Pois bem.

Adiei o julgamento do presente recurso para análise mais acurada dos autos em face das questões suscitadas oralmente pelos patronos dos agravantes, na sessão do dia 03/12; entretanto, malgrado as alegações e, os documentos carreados aos autos, com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada.

Ora, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos nos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, vejamos:

O artigo 560, do NCPC prevê que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho.”.

E o artigo 561 do NCPC dispõe:

“Incumbe ao autor prova:

I- A sua posse;

II- A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- A data da turbação ou do esbulho;

IV- A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346). (destaquei)

Nessa ordem de ideias, exige-se do autor que demonstre nos autos a posse, o esbulho praticado pelo réu com sua correspondente data, bem assim a perda da posse.

Nada obstante, a concessão da medida liminar só será possível quando estiver em pauta ação possessória de força nova, vale dizer, nas hipóteses em que restar comprovado que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia.

Sobre os requisitos necessários para a concessão da liminar, prossegue o autor:

"Além disso, há alguns requisitos específicos da petição inicial das "ações de manutenção e reintegração de posse". Deve tal petição especificar: a posse do autor, sua duração e seu objeto; a turbação ou esbulho imputado ao demandado; a data da moléstia à posse; a continuação da posse, nos casos de turbação" (in, Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 11a ed., Lumen Juris).

E acrescenta:

"De início, há de se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a ação possessória" tenha sido ajuizada até um ano e dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC (...). O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária."

Nesse aspecto, verifica-se que a parte autora ora agravada conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 do CPC. Assim, pertinente é o deferimento da liminar de reintegração de posse.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...)Na lide balizada, a probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência da prova indiciária dos fatos.

Isso porque, restam preenchidos os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, tendo em vista que logrou êxito o autor em demonstrar, ainda que perfunctoriamente, sua posse, o suposto esbulho noticiado e a respectiva data do ocorrido, mostrando-se de rigor, o deferimento da liminar.

Com efeito, a narrativa fática constante da inicial, foi devidamente corroborada pelo conteúdo dos boletins de ocorrências registrados pelo autor junto à Delegacia de Polícia do Município de Cocalinho-MT, especificando as graves ameaças sofridas por si e também por seus funcionários, havendo, inclusive a narrativa de que em uma oportunidade ao tentar adentrar em sua propriedade, que se encontrava com correntes e cadeados, foi recebido a tiros, tendo que ir embora.

Ressalte-se, ainda, que em oportunidade pretérita à narrada acima, pessoas armadas foram até a residência do funcionário do autor, proferir-lhe ameaças, que foram efetivadas na presença de crianças e idosos, sendo seus filhos, sobrinhos e sogros, fato que ensejou a lavratura do primeiro boletim de ocorrência constante da inicial e que recebeu no 2018.191982.

Registro, ademais, que razão assiste à parte em relação a ausência de indicação, neste momento processual, das pessoas que devem integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que, estando impedido de adentrar ao bem, inviável a aferição, neste momento, dos respectivos esbulhadores, os quais são determináveis e deverão ser identificados pelo Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse, que ora se defere.

Além disso, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado.

A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se patente.

Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos autos, considerando, sobretudo, que além de o bem encontrar-se indisponível ao autor, há a notícia de que houvera um incêndio criminoso na propriedade, neste interregno, conforme relatos constantes do boletim de ocorrências lavrado sob no 2018.193622.

Por fim, na data de ontem, fora noticiado nos autos, pela parte autora, um suposto desmatamento praticado pelos réus, apto a ensejar prejuízos irreparáveis à fauna e flora do imóvel rural.

Ante o exposto, defiro a tutela específica de urgência e, por consequência, determino que o autor Sr. JOSÉ EURÍPEDES DE SOUZA, seja imediatamente reintegrado na posse do bem imóvel especificado na inicial, devendo ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em seu favor. (...)”. (Id. 3961176)

Ademais, a decisão combatida apontou satisfatoriamente os argumentos que fizeram o Magistrado concluir pela reintegração em favor do Autor/Agravado, sendo que resta apontado a plausibilidade da concessão da medida; até porque, restou demonstrado que as áreas rurais objeto da compra e venda nas quais o autor ora agravado pretende a reintegração de posse tratam-se das Fazendas ‘Bom Jardim e Paraíso’ e, as que os agravantes discutem terem posse tratam-se da ‘Fazenda Saudade e Paraná’; ou seja, não resta comprovado quaisquer relação com tais matriculas da área em litigio.

Vale ressaltar ainda, que, o Douto Magistrado de primeiro grau resolveu, após pedido de reconsideração, feito pelos agravantes, com fundamento no artigo 1018, §1o do CPC, suspender provisoriamente o cumprimento da medida liminar, que havia sido deferida pelo Magistrado que o substituía, marcando audiência de Justificação para melhor apuração dos fatos; posteriormente à audiência, manteve a decisão já proferida pelo magistrado substituto e reintegrou o autor, ora agravado, na posse dos imóveis descritos na inicial, transcrevo trecho:

“(...)Inicialmente, temos que ressaltar que, aparentemente, a principal celeuma em relação ao presente feito não trata-se, na verdade, de posse (ainda que seja este o objeto da ação), mas sim da qualidade das terras que integram a discussão, ou seja, se tais terras são as Fazendas PARAÍSO e BOM JARDIM (conforme narrado pelo autor) ou PARANÁ E SAUDADE (conforme narrado pelos requeridos).

Porém, numa análise meramente perfunctória, não há como auferir a regularidade dos limites ou mesmo se há, realmente, sobreposição de áreas registrais. Somente uma ampla perícia técnica seria o meio apto para a conclusão de tal celeuma (prova que pode ser objeto de postulação eventual na fase probatória).

O fato é que, das testemunhas ouvidas, cada qual (sejam do autor ou de réu), confirmaram a existência de posse de cada uma das partes, ficando, evidentemente, prejudicada a análise dos fatos por meios meramente testemunhais.

Assim, o que se verifica é que o autor detém o domínio de tais glebas, conforme consta não somente das matriculas no. 6.053 (id. 16192859, página 01) e no. 6.054 (id, 16192859, página 02), ambas da Comarca de Água boa, quanto também pelo contrato de Id. no. 15314662.

(...)

Por outro lado, os réus somente apresentaram documentação de transmissões de posse, sendo que a maioria de tais documentos não guardam (ou especificam) qualquer relação com títulos dominiais, sendo que consta neles somente a menção ao nome da gleba.

Malgrado tenha sido juntado aos autos uma ata notarial acerca dos limites das fazendas PARANÁ e SAUDADE, com todo o respeito que merece a notaria responsável pela lavratura de tal documento, o fato é que referida delegatória não é perita e, se não bastasse, não fora sequer especificada a maneira (ou os meios) pela qual referida constatação fora efetivada, o que ilide, em muito, a sua função probante, mormente por se tratarem de glebas de considerável tamanho.

Ainda, apresentaram os réus a matricula no. 5832, da Comarca de Barra do Garças (id. 16687210), cuja transmissão à Comarca de Água Bora já deveria, há muito, ter ocorrido, sem que fosse comprovada qualquer relação de tal matricula com a área em litigio.

Portanto, diante dos elementos constantes nos autos até o momento, vemos que não há qualquer motivo para a alteração da decisão concessiva da tutela provisória dantes deferida, mormente porque tal decisão já é objeto de análise por órgão judicial superior, qual seja o Tribunal de Justiça por meio do agravo de instrumento no 1012727-64.2018.811.0000, onde fora indeferida a concessão do efeito suspensivo, mantendo, pois, a decisão de primeiro grau.

Isso, porque, no contraste entre os preliminares elementos informativos trazidos aos autos, vemos que o pêndulo do direito encontra-se mais direcionado aos autos, que, como dito, detém um contrato de aquisição do domínio registral de tais glebas, o que, evidentemente, gera presunção de posse. Alia-se a isso a prova testemunhal hoje colhida que, ainda que em dissonância com as provas também testemunhais apresentadas pelos réus, indicam a existência de posse do autor.

E quanto as testemunhas, restar de bom alvitre ressaltar o narrado pala testemunha DEUSDETE GERMANO GOMES, que afirmara categoricamente que as fazendas PARAÍSO e BOM JARDIM (conforme narrado pelo autor) integram áreas físicas distintas das Fazendas PARANÁ e SAUDADE (conforme narrado pelos requeridos).

Ademais, eventuais limites e alegações de sobreposição devem ser matéria de instrução probatória, não podendo ser considerada neste momento processual, o que não ilide, evidentemente, a cautelado Sr. Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado que, acaso sinta-se de alguma forma confuso quanto à área a ser integrada, pode requisitar ao juízo eventual nomeação de perito especifico para tal.

(...)

Diante do exposto, mantenho a decisão dantes proferida (pelos seus próprios fundamentos, integrados com os fundamentos ora esposados e mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) e determino, com cautelas previstas na presente decisão, o cumprimento do mandado já expedido. (...)”.

Portanto, considerando a comprovação da posse anterior do agravado/autor por meio de contrato de compra e venda do imóvel, e, tendo em vista o esbulho praticado pelos agravantes dentro de ano e dia, conforme boletins de ocorrências e a perda subsequente da posse do imóvel, restam presentes os requisitos legais para a manutenção da concessão da liminar em primeiro grau.

Posto isso, julgo relevante, ainda, a transcrição de parte do parecer ministerial:

“(...) No caso sob análise, o Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pleno exercício da posse sobre o imóvel do qual almeja o contramandado de reintegração de posse, e a legislação somente tutelou a proteção quanto a mantença ou reintegração, em caso de turbação ou esbulho, na forma do art. 560 do CPC, caso haja demonstração dos pressupostos necessários para manutenção ou reintegração, na forma do art. 561, do CPC.

(...)

Ademais, a meu ver, o magistrado “a quo” quando prestou as informações, manteve a decisão proferida, afirmando que, “ realizada audiência de justificação foi possível verificar que o autor detém o domínio das glebas, conforme consta não somente das matrículas no 6.053 (id 16192859, página 01) e no 6.054 (16192589, página 02), ambas da Comarca de Água Boa-MT.

Por outro lado, os réus somente apresentaram documentação de transmissões de posse, sendo que a maioria de tais documentos não guardam relação com título dominiais, sendo que consta neles somente a menção ao nome gleba.

Ainda, apresentaram os réus a matrícula no 5832, Comarca de Barra do Garças-MT (Id 16687210), cuja transmissão à Comarca de Água Boa já deveria, há muito tempo, ter ocorrido, sem que fosse comprovada qualquer relação de tal matrícula com a área em litígio. ” (id.6934454)

Sendo assim, vislumbro que a r. decisão objurgada, no que atine ao pedido liminar, encontra-se escorreita, pois diante da fragilidade das provas trazidas, as circunstâncias nos levam a conclusão de que os fatos são diversos dos narrados na peça, não cabendo ao Colegiado julgar com base numa presunção que se divorcia da realidade, operando-se, por cautela, a devida marcha da instrução processual.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo desprovimento do recurso, nos termos e razões alhures exarados. (...)”.

Em sentido contrário, conforme já dito quando da análise do pedido de concessão do efeito suspensivo, os agravantes não trouxeram nada de sólido aos autos, eis que as fotos juntadas nada comprovam; sendo que a maioria dos documentos apresentados, não guardam relação com título dominial, fazendo tão somente menção ao nome gleba.

Portanto, se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Assim, se faz necessária acerca de eventuais limites e alegações de sobreposição, uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Afinal, as demais teses suscitadas na irresignação recursal, tais como as aventadas em contrarrazões, bem como nas sustentações orais em sessão pelos crimes cometidos tanto pelo agravado, tanto pelo agravante Sr. Ogier, as quais ainda não foram enfrentadas pelo juiz da causa, são inoportunas nesta seara processual, uma vez que a apreciação delas redundaria em supressão de instância.

Desse modo, conclui-se que não há motivos razoáveis para desqualificar a decisão agravada.

Ante todo exposto e, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR
. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

(1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE ABRIL DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO) – POR VIDEOCOFERÊCIA

VOTO VISTA

EXMO. SR
. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

(2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020